Tribunal: TJES
Processo: 5005957-16.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: EVANILDA DOMINGOS DADALTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005957-16.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO:
EVANILDA DOMINGOS DADALTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
EVANILDA DOMINGOS DADALTO
em face de
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
, alegando, em síntese, que desde março de 2023 passou a sofrer descontos em seu benefício, a título de contribuição associativa, por parte da ré, contudo, a autora nunca solicitou os serviços da requerida. Diante do exposto, requer a condenação da ré a restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo a questão de mérito, de modo a acolher parcialmente os pedidos constantes na peça inicial, nos seguintes termos: (1) DECLARAR inexistente o vínculo jurídico entre as partes, determinando à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora, assim como cobranças outras relacionadas ao objeto dos autos, inclusive a eventual ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa por evento que ora estabeleço em R$ 100,00 (cem reais) e limitada ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais); (2) CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora as seguintes quantias: (2.1) a título de danos materiais, o valor de R$ 1.181,10 (um mil cento e oitenta e um reais e dez centavos), já em dobro, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, sem prejuízo da restituição de outros valores descontados, todos também em dobro, no decorrer do processo até a sua efetiva paralisação (CPC, art. 323); (2.2) a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais, a contar da presente data.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A requerente, ora recorrida, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: Na forma narrada, a presente demanda refere-se aos descontos realizados no benefício da parte autora, a título de suposta contribuição, em que sustenta nunca ter solicitado. Sobre o ponto, constata-se que a parte requerida não juntou qualquer documento apto a demonstrar a legalidade dos descontos, a exemplo de termo de filiação, de modo que se tem por evidente o abuso da medida consubstanciada no desconto indevido de parcelas mensais. A situação, portanto, é de declaração da inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, de retorno ao status quo ante, inclusive com a restituição dos valores indevidamente descontados.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)